Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AJUSTE CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, ambos do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse de agir. 1.1. Nesta sede recursal, a apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido o pedido de suspensão do feito até o total cumprimento do acordo extrajudicial em 13/02/2024, quando somente então deverá ser extinto o processo. Colaciona jurisprudência.
2. Conforme dispõe o art. 771 do CPC, não há previsão para a incidência subsidiária das regras do procedimento da execução ao processo de conhecimento, durante a fase de conhecimento. 2.1. Se o acordo extrajudicial foi firmado em ação de busca e apreensão, não se aplica à espécie o art. 922 do CPC, que prevê a possibilidade de, convindo as partes, o juiz declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. 2.2. O art. 313, II e § 4o, do CPC, não admite a suspensão do processo de conhecimento, em decorrência de convenção das partes, por prazo superior a 6 (seis) meses. 2.3. Se o autor, ora apelante, pleiteia sua suspensão até a data de 13/02/2024, afigura-se correta a sentença que rejeitou tal pedido e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir. 2.4. Jurisprudência: “(...) 2. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes de perfectibilizada a relação processual, com a regular citação, implica perda superveniente do interesse processual, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, consoante o artigo 485, inciso IV, do Diploma Processual. (...)” (07042135420198070007, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 6/8/2021.)
3. Apelo improvido.